Tribunal: TJMT
Processo: 0013864-31.2014.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013864-31.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), PATRICIA AGUIAR CAMACHO CARVALHO - CPF: 986.850.741-34 (APELANTE), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR - CPF: 545.293.361-15 (APELADO), OLAVO AGUIAR PAIVA NETO - CPF: 006.266.441-78 (APELADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (APELADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), DOUGLAS SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 016.789.321-16 (ADVOGADO), MARA MONGELLI ZAHER - CPF: 073.975.501-34 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ALGAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO EFETIVADA A PREÇO VIL POR CONLUIO ENTRE OS DEVEDORES, CREDORES E ADJUDICANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DOS FATOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.1.
O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “
exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal.
2. Escorreita a sentença que rejeita a pretensão à declaração de nulidade da adjudicação concluída em autos diversos quando não comprovada que a adjudicação se deu por preço vil, e não há prova do alegado conluio entre devedores, credores e adjudicante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013864-31.2014.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O MM. Juiz de Direito JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR e PATRÍCIA AGUIAR CAMACHO CARVALHO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Anulatória

de Ato Jurídico de Adjudicação”
(Número Único 0013864-31.2014.8.11.0003), ajuizada pelos apelantes contra OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO,
HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR, OLAVO AGUIAR PAIVA NETO, MOHAMAD KHALIL ZAHER e MARA MONGELLI ZAHER
, julgou o pedido improcedente por entender válida a adjudicação dos imóveis matriculados sob os nº 59.724, 3.935, 34.274 e 52.897 junto ao SRI do Município de Rondonópolis/MT, efetivada por Olavo Aguiar Paiva Neto nos autos da ação de Execução por Quantia Certa movida por
Mohamad Khalil Zaher e sua esposa Mara Mongelli Zaher contra
Olavo Aguiar Paiva Filho e sua esposa
Heloisa Maria Ferrari Aguiar
(Proc. nº 286/2009 - Código 421716 – 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis), pois, no entender da douta julgadora, não restou comprovada a alegação de que houve conluio entre os requeridos/apelados, tampouco de que a adjudicação dos imóveis se deu por preço vil (cf. Id. nº 91778090 – págs. 143/154).

Os apelantes insistem em que houve conluio entre os réus para que o apelado Olavo Aguiar Paiva Neto, filho dos executados/apelados
Heloisa Maria Ferraria Aguiar e Olavo Aguiar Paiva Filho, adjudicasse os imóveis por preço vil, já que o i
móvel matriculado sob o nº 59.724 foi avaliado por R$ 350 mil; o imóvel matriculado sob o nº 3.935 avaliado em R$ 59.800,00; o imóvel matriculado sob o nº 34.274 avaliado em R$ 90 mil e o imóvel matriculado sob o nº 52.894 avaliado em R$ 305.462,00, avaliações realizadas por Oficial de Justiça, sendo que os apelados
Mohamad Khalil Zaher e Mara Mongelli Zaher apresentaram
laudos de avaliação em que o imóvel matriculado sob nº 34.274 fora avaliado em R$ 12 milhões e o imóvel matriculado sob nº 52.897 avaliado em R$ 5.500.000,00.

Afirmam que a impugnação feita contra o valor da avaliação oficial foi rejeitada e, pelo preço vil indicado nesta, os imóveis acabaram sendo adjudicados pelo apelado Olavo Aguiar Paiva Neto. Enfatizam que o Oficial de Justiça responsável pela avaliação certificou que o trabalho não foi realizado de forma pormenorizada justamente por lhe faltar conhecimentos técnicos e elementos que pudessem assegurar a definição do real valor dos imóveis penhorados, de modo que o valor da avaliação acabou sendo fixado em montante inferior ao valor estabelecido pela própria Prefeitura Municipal de Rondonópolis para o cálculo do ITBI.

Alegam que a adjudicação realizada pelo apelado Olavo Aguiar Neto (filho dos devedores) interessava aos apelados Heloisa Maria e Olavo Aguiar Filho porque, como aquele é filho destes, ficaria mantido o domínio familiar sobre os bens; destacam que o apelado Olavo Filho (genitor do adjudicante) é insolvente e possui inúmeras ações de execução movidas contra si, enquanto que o seu filho Olavo Neto (adjudicante) não responde a ações judiciais, de modo que a manobra arquitetada pelos apelados fez com que o “
patrimônio
(ficasse)
protegido no âmbito familiar e
(o apelado/genitor Olavo Filho) (pôde)
deixar inúmeras dívidas pendentes
” (cf. Id. nº 91778090 - pág. 249); por outro lado, para os apelados Mohamad Khalil e Mara Mongelli, a adjudicação dos imóveis por preço vil foi suficiente para liquidar o débito perseguido por eles nos autos daquela ação de execução (Proc. nº 286/2009 - Código 421716 – 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis).

Sustentam, assim, que a adjudicação é nula tanto por ter sido realizada por preço vil como pelas circunstâncias fraudulentas que a envolveram, e, nesse sentido, invocam o disposto no art. 903, §1º, I, do CPC, ponderando que caso a adjudicação fosse efetuada pelo real valor dos imóveis “
teriam a oportunidade receberem seu crédito após a alienação judicial dos imóveis
”, informando que o crédito é oriundo de sentença proferida nos autos de ação de rescisão de contrato, já em fase de cumprimento, movida pelos apelantes contra os apelados Olavo Filho e sua esposa Heloisa Maria (cf. Id. nº 91778090 – pág. 251 – Código do Processo nº 450865 – 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá); informam, ainda, que a apelante Patrícia Aguiar é sobrinha do apelado Olavo Filho, o que reforça ainda mais a invalidade do ato questionado, pelo que pedem seja provido o recurso para que, reformada a r. sentença, seja o pedido anulatório julgado procedente, para que seja nulificada e desconstituída a adjudicação dos bens imóveis efetivada pelo apelado Olavo Neto.

O recurso foi contra-arrazoado pelos apelados Olavo Filho e Heloisa Maria (cf. Id. nº 91778073), e pelo apelado Olavo Neto (cf. Id. nº 91778076), os quais replicaram as teses de defesa e pediram a manutenção da sentença objurgada; os apelados Mohamad Khalil e Mara Mongelli apresentaram as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 91778078 com arguição de preliminar de não conhecimento do apelo à falta de dialeticidade, e, no mérito, deram combate aos fundamentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “
exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das
“razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

No caso, o
recurso de apelação
pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega, a adjudicação dos imóveis se deu por preço vil, e, sob esse fundamento, a crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a parte autora tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

A parte autora não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento apelo da ré.

É como voto.

V O T O (mérito)

O MM. Juiz de Direito JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ajuizaram a presente ação expondo que,
por força de sentença que julgou procedente ação de rescisão de contrato movida contra os
apelados Olavo Aguiar Paiva Filho e sua esposa
Heloísa Maria Ferrari Aguiar, já em fase de cumprimento (
Código nº 450865 – 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), tornaram-se credores destes por valor ignorado, pois não indicaram nos autos qual o exato e atual valor desse crédito, mas, segundo alegam, teriam sido prejudicados pela adjudicação de imóveis pertencentes aos devedores Olavo Filho e sua esposa, realizada
por preço vil e
de forma ardilosa
pelo próprio filho deles, o Sr. Olavo Aguiar Paiva Neto,
nos autos da ação de
Execução por Quantia Certa (Proc. nº 286/2009 - Código 421716 – 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis), ajuizada contra o casal “Aguiar” pelos apelados
Mohamad Khalil Zaher e Mara Mongelli Zaher.

Sustentam que essa adjudicação frustrou a excussão justa desses bens precisamente em razão do baixo valor pelo qual foram arrematados em leilão, daí porque
pretendem a anulação da adjudicação realizada
pelo próprio filho dos executados (Olavo Aguiar Paiva Neto), envolvendo os imóveis penhorados
nos autos da Execução por Quantia Certa referente ao Proc. nº 286/2009 – Código 421716 – 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
(matrículas
nº 59.724, 3.935, 34.274 e 52.897 do SRI do Município de Rondonópolis/MT).

O art. 876 do CPC/2015 dispõe que é “
lí
cito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados
”, e o § 5º do mesmo artigo prevê, ainda, que “
idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no
art. 889, incisos II a VIII
, pelo
s credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro,
pelos descendentes
ou pelos ascendentes do executado
” (destaquei).

O art. 891 do CPC/2015 dispõe que “
vil
(é)
o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação
”.

Conquanto os apelantes aleguem com insistência que houve conluio entre os apelados e o adjudicante dos imóveis, dizendo que a expropriação se deu por preço vil, o fato é que, diante da prova produzida nos autos, que, não obstante seja composta por mais de 1300 laudas distribuídas 8 volumes, não se constata que os apelantes tenham comprovado de forma satisfatória e suficiente a existência do alegado conluio, ou de vício equivalente com aptidão para comprometer a validade da adjudicação dos imóveis, sobretudo pela alegada venda a preço vil.

Colhe-se dos autos, especificamente no tocante ao valor dos imóveis, que as avaliações foram realizadas em 10.06.2009 por Oficial de Justiça (cf. Id. nº 91778086 – fls. 178/184), mas, para dar sustentação à alegação de preço vil, os apelantes trouxeram para os autos apenas cópia de avaliação produzida
unilateralmente
pelos próprios apelados/devedores Olavo Aguiar Paiva Filho e sua esposa
Heloisa Maria Ferrari Aguiar nas datas de 17.02.2012 e 03.12.2012, que de fato apontam valores muito superiores àqueles apurados pelo Oficial de Justiça (cf. nº 91778088 fls. 38/60), mas que não foram admitidos pelo Juízo executivo; ainda que os apelantes digam que
o valor das avaliações é, ainda, inferior àquele definido pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis para cálculo do ITBI
, quanto a isso, porém, não ofertaram documentos comprobatórios do valor venal utilizado pela
Prefeitura Municipal de Rondonópolis
com vigência ao tempo da avaliação e da adjudicação.

De todo modo, o
valor venal apontado pelo poder público quase sempre difere do valor de mercado do imóvel, ou seja, real valor pelo qual o bem pode ser negociado e vendido, já que
o valor praticado pelo mercado imobiliário segue parâmetros e regramentos próprios, e está relacionado a diversos fatores diversos que influenciam o preço final do imóvel (localização, benfeitorias, acessibilidade etc...)
; acresço, ainda, que não consta dos autos cópia do termo de adjudicação.

Sendo assim, não se pode concluir que a expropriação dos bens de fato se deu a preço vil, e mesmo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça não sofreu crítica técnica e fundamentada capaz de desconstitui-la; quando instados a manifestar interesse sobre a produção de provas, os apelantes se apressaram em pedir o julgamento antecipado da lide (cf. Id. nº 91778090 - pág. 113), e depois passaram a alinhar alegações sem o necessário respaldo comprobatório; repita-se, nada veio para os autos à comprovação de que os valores definidos pelo Oficial de Justiça não correspondem efetivamente ao real e atual valor de mercado dos imóvel à época da avaliação.

O art. 373, I, do CPC dispõe que o ônus da prova compete “
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.

Sobre o ônus da prova, a lição Ovídio A. Baptista da Silva:

“Como todo direito se sustenta de fato, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes
” (Curso de Processo Civil. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).

Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença apelada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022